Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PAGAMENTO A MENOR E EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS RESCISÓRIAS. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL.
I – Incumbe à autora provar os fatos constitutivos de seu direito. Se ela não comprova que, além de ter sido realizado a menor, o pagamento da prestação foi com atraso, não há como acolher o pleito de incidência de multa sobre o valor integral da prestação, mas apenas sobre aquela diferença.
II – Da análise do contrato, extrai-se que a vendedora se responsabilizou por todos os débitos anteriores à alienação do estabelecimento, atribuindo-se, em caráter de exceção ao comprador a responsabilidade apenas pelas férias vencidas e 13o salário proporcional dos contratos rescindidos. Assim, as demais verbas trabalhistas rescisórias devem ser arcadas pela vendedora.
III – O único descumprimento contratual em que incorreu o réu foi o pagamento de uma das prestações a menor em importância mínima. Não se mostra razoável a aplicação da multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, sobretudo se, para essa mora já foi aplicada a penalidade prevista em cláusula específica.
IV – Negou-se provimento aos recursos.